Tribunal: TJDFT
Processo: 0052115-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052115-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO SOARES DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n.o 2616/2021/COORPRE (ID 26117961) informando o total pagamento das quantias devidas, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento das partes, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator